Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-03.2025.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000671-03.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LORIVAL MARCOLINO CLARO - CPF: 076.385.418-20 (ADVOGADO), JOSE MACIEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 113.584.054-76 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA DA COMARCA CRIMINAL POROXEU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reavaliação nonagesimal. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou “
aplicadas
medidas cautelares alternativas à prisão
”.

II.
Questão em discussão

Há três questões: (1)

o paciente encontra-se preso desde 18.9.2024, “
sem que tenha sido proferida sentença até a presente data
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 16.4.2025); 2) “
a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias [...], o que não ocorreu
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1.
O tempo de custódia cautelar – aproximadamente 9 (nove) meses - não configura excesso de prazo, diante das particularidades da ação penal (crime de homicídio qualificado, citação editalícia, expedição de cartas precatórias interestaduais, pluralidade de testemunhas e realização de duas audiências de instrução).

2. A reavaliação nonagesimal da segregação provisória constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas. O “
prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão [...] não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”.

3. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para preservar a ordem pública diante do histórico de fuga do paciente por aproximadamente oito anos, circunstância que justifica a manutenção da custódia preventiva para aplicação da lei penal
.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido globalmente, consideradas as peculiaridades do caso, não se configurando constrangimento ilegal em razão de custódia cautelar que perdura por nove meses, aproximadamente.

2. A ausência de reavaliação formal da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias não acarreta nulidade automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do processo.

3. A fuga prolongada do paciente [por aproximadamente oito anos] recomenda a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 466.928/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.6.2020; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.2.2022; STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 25.6.2020; STJ, HC 552.851/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5.3.2020; STJ, HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.4.2021; TJMT, HC 1006734-06.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 2.7.2019; TJMT, HC 1008206-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.7.2022; TJMT, HC 1006047-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.5.2024; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 29.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000671-03.2025.8.11.9005 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
POXORÉU

IMPETRANTE(S): DR. LORIVAL MARCOLINO CLARO

PACIENTE(S): JOSE MACIEL NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE MACIEL NASCIMENTO DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0014), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e II, do CP - (
pje2.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 18.9.2024, “
sem que tenha sido proferida sentença até a presente data
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 16.4.2025); 2) “
a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias [...], o que não ocorreu
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou “
aplicadas
medidas cautelares alternativas à prisão
” (ID 281143857), com documentos (ID 281143858/ ID 281143861).

O pedido liminar foi indeferido (ID 281578882).

O Juízo singular prestou informações

(ID 284129370).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Prisão preventiva decretada – Inconformismo – 1. Sustentado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. Almejada restituição do status libertatis – Impossibilidade - Demora justificada, complexidade do feito, Paciente que permaneceu foragido por mais de 08 anos, bem como, ocorrência de percalços procedimentais justificáveis - 2. Requerimento pela liberdade provisória, ou, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, artigo 319 do CPP – Inviabilidade – Risco de reiteração delitiva, resguardando a ordem pública e aplicação da Lei Penal – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 293005891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 31.7.2018, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I e IV, do CP - e representou pela decretação da prisão preventiva – (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 8.8.2018, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a segregação cautelar do paciente nos seguintes termos:

“
[...]

II- DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de representação por prisão preventiva realizada pela AUTORIDADE POLICIAL, infrafirmada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de JOSÉ MACIEL NASCIMENTO DA SILVA, vulgo LAGO, qualificado nos autos, pela suposta pratica do delito de homicídio qualificado, em face da vítima Rogério Frazão Mendonça. [...]

Portanto, presente o "fumus commissi delicti".

No tocante ao "periculum libertatis", verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e ainda a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do CPP, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A um, considerando a gravidade do delito praticado, qual seja de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou tomou impossível a defesa da vítima, o qual possui caráter hediondo e desencadeia grande abalo a esta pequena sociedade. Isto porque o acusado praticou o crime em um ambiente público, qual seja na frente de um estabelecimento comercial, onde haviam várias pessoas se divertindo, em razão de um ter pisado no pê do outro, desencadeando urna discussão que alcançou vias de fato - um deu um tapa/soco no rosto do outro.

A dois, considerando que o representado, após a prática do homicídio qualificado, evadiu-se do distrito da culpa, não havendo informações de endereço fixo ou emprego lícito, estando atualmente em local incerto e não sabido, logo solto está trazendo e pode trazer imbróglios à instrução processual, além de dificultar a aplicação da lei penal, já que em caso de eventual condenação, incabível a concessão de qualquer benefício liberatório imediato.

A três, ainda para não retardar ainda mais a instrução processual, perturbando ou impedindo a produção de provas através de ameaças de testemunhas. [...]

Por fim, há, ainda, de se consignar que or se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais dos representados, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que estes possam ostentar.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais, DECRETO a prisão preventiva do indiciado JOSÉ MACIEL NASCIMENTO DA SILVA, vulgo LAGOA, já qualificado nos autos. [...]
.” (Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041)

Em 9.8.2018, foi expedido edital de citação, visto que o paciente estava em “
local incerto e não sabido
” quando fora denunciado (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 5.10.2018, “
expirou o prazo do Edital de Citação de f1.89, sem a manifestação de Resposta à Acusação
” (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 5.12.2018, o órgão do Ministério Público, “
valendo-se do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, obteve êxito em encontrar endereço atualizado do acusado José Maciel Nascimento da Silva, como sendo: rua Idione Pereira da Silva n.o 200, na cidade de Costa Rica/MS
” (Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 8.4.2019, fora expedida carta precatória Juízo criminal da Comarca de Costa Rica/MS, para citação do paciente (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 10.5.2019, no endereço constante do mandado [Rua ldione Pereira da Silva, n°200, Costa Rica/MS], o oficial de justiça [João Marcos Correa Toledo] certificou ter “
sido atendido pela pessoa que se identificou pelo nome de Fábio e informou-me que, de fato, o acusado residiu ali, mas que mudou-se, segundo ouviu dizer, para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, mas que não sabe o seu endereço, motivo pelo qual DEIXEI DE CITAR Jose Maciel Nascimento da Silva
” (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 12.8.2019, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

O paciente foi preso no dia 18.9.2024, no município de Costa Rica/MS (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 25.9.2024, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 26.9.2024, o juiz da causa revogou “
a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
” (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 5.11.2024, a audiência de instrução foi designada para o dia 14.11.2024 e, posteriormente remarcada para o dia 4.12.2024 (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 10.12.2024, a audiência foi redesignada para o dia 16.12.2024, visto que a Penitenciária de Cassilândia/MS “
possui apenas uma sala para videoconferência
”, reservada para a mesa data [4.12.2024] para a realização de videoconferência relativa a outro preso (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Na audiência de instrução realizada no dia 16.12.2024, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. Além disso, designou-se “
audiência de continuação para o dia
” 20.2.2025, porque o “
Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas Rubens Paulo Queiroz Filho e Jhonathan Paltiel Sousa Silva Cardoso
” (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Em 25.2.2025, colheu-se o depoimento da testemunha [Rubens Paulo Queiroz Filho e o interrogatório do paciente. O Juízo singular determinou que “
a Secretaria proceda a redigitalização do relatório policial de forma colorida, das páginas 38 a 51 constantes no Id. 148690552
”, bem como declarou encerrada a instrução processual (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Essa providência [redigitalização de relatório policial] foi regularizada em 11.6.2025 (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Na mesma data [11.6.2025], abriu-se “
vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, no prazo legal
” (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0041).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 9 (nove) meses, considerado o período entre o cumprimento do mandado de prisão preventiva (18.9.2024) e o relatório desta impetração (27.6.2025).

Todavia, a ação penal envolve o crime de homicídio qualificado, o mandado de prisão do paciente foi cumprido no Estado de Mato Grosso do Sul [para onde havia fugido], houve tentativa de citação pessoal na cidade de Costa Rica/MS [infrutífera], foi necessária a publicação de edital para citação e expedição de cartas precatórias para intimação de testemunhas [três] e interrogatório do paciente], tendo sido realizadas duas audiências [de instrução e continuação].

Note-se que o tempo de custódia cautelar – aproximadamente 9 (nove) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [rito escalonado do Tribunal do Júri, citação editalícia, expedições de cartas precatórias para outro Estado da Federação, pluralidade de testemunhas e realização de duas audiências], as quais que justificam maior prazo para realização da sessão plenária, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC no 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Isso porque, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Destaca-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
O feito vem se desenvolvendo dentro da normalidade, observadas as peculiaridades do caso, em especial a necessidade de expedição de carta precatória para citação do paciente em outra Unidade da Federação, para onde ele empreendeu fuga após os fatos
.” (TJMT, HC no 1006734-06.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.7.2019)

Não bastasse, a instrução processual está encerrada e o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais, de modo a atrair a incidência da Súmula 52 do c. STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Portanto, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, verifica-se que o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente na audiência ocorrida em 16.12.2024.

De toda sorte, o Juízo singular, nas informações prestadas, consignou que “
o crime pelo qual o paciente está sendo investigado é dotado de alta gravidade, ora aferida de forma concreta, o que afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa, bem como assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se colocou em local incerto e não sabido por 08 anos, comparecendo ao chamamento judicial tão somente por força do mandado de prisão
” (Darwin de Souza, juiz de Direito – ID 284129370).

Frise-se que a reavaliação nonagesimal da segregação provisória constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020).

Além disso, o “
prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão [...] não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
” (HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2021).

Logo, não reconhece a irregularidade apontada.

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do período em que o paciente permaneceu foragido [aproximadamente 8 (oito) anos,
entre 10.4.2016 e 18.9.2024
], a recomendar a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC no 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“
Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, por se tratar de Paciente que se manteve foragido por mais de 10 (dez) anos
.” (TJMT, HC no 1006047-53.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 20.5.2024)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025